Tribunal: TJMT
Processo: 1021087-12.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021087-12.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), SANDRA YUKIE YOSHIDA - CPF: 513.207.701-34 (EMBARGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (EMBARGANTE), ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 000.634.481-06 (ADVOGADO), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – INSURGÊNCIA - PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO - EMENTA DIVERSA DA CONSTANTE NO ACÓRDÃO JULGADO – REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NA ÍNTEGRA - ACOLHIMENTO – REABERTURA DOS PRAZOS PROCESSUAIS –
ERRO MATERIAL
VERIFICADO E SANADO –
EMBARGOS

PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos para suprir erro material, sanando equívoco na publicação de ementa divergente da constante no acórdão julgado, devendo ocorrer a republicação na íntegra do acórdão do agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1021087-12.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA

EMBARGADA:

SANDRA YUKIE YOSHIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA
em face acórdão desta Câmara [id.
191342150], que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte autora, mantendo a decisão agravada.

Inconformado, o embargante alega omissão no julgado sob o argumento de que “
o art. 99, §2º do CPC estabelece o seguinte
:
§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos(sic)

Diz que
“antes de o requerimento ser indeferido, deve o magistrado determinar que a parte requerente comprove o preenchimento dos pressupostos de concessão da benesse, o que não ocorreu neste caso”
(sic).

Também discorre que
“houve erro material no momento da publicação do acórdão, sendo que aquele que diz respeito ao presente processo não foi publicado, mas o julgamento de um Agravo Interno, estranho aos autos, razão pela qual, requer seja sanado o erro material apontado, com a publicação do acórdão referente ao agravo de instrumento” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada e o erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC (Id. 193119655).

A parte embargada ofertou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, e ao final, pugnou pela condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 1.026, §2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – REJEITADO - MÉRITO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE - PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ”.

Para tanto, a parte embargante defende vício no acórdão sob o argumento de que “
o art. 99, §2º do CPC estabelece o seguinte
:
§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos(sic).

Diz que
“antes de o requerimento ser indeferido, deve o magistrado determinar que a parte requerente comprove o preenchimento dos pressupostos de concessão da benesse, o que não ocorreu neste caso”
(sic).

Sobre a alegação de que não lhe foi oportunizada a comprovação da sua condição de hipossuficiente, é importante ressaltar que até a presente data, o embargante não faz prova das suas alegações. Competia a ele, provar sua condição financeira perante o Juízo de primeiro grau e perante este Tribunal, o que fez, não cabendo

em sede de embargos.

Ademais, ao contrário das alegações expostas pelo embargante, está cabalmente comprovado que ele tem patrimônio suficiente para não ser caracterizado como hipossuficiente. Há no processo principal e foram juntados nas contrarrazões deste agravo (id.

188921658) provas de que ele possui bens móveis, imóveis, participa de 4 (quatro) empresas e que atualmente não existem negativações em seu CPF relativas à outras dívidas, logo, pretende, neste via, a rediscussão da matéria já apreciada, o que não é admitido.

Também discorre que
“houve erro material no momento da publicação do acórdão, sendo que aquele que diz respeito ao presente processo não foi publicado, mas o julgamento de um Agravo Interno, estranho aos autos, razão pela qual, requer seja sanado o erro material apontado, com a publicação do acórdão referente ao agravo de instrumento” (sic).

Sobre esse ponto,
é caso de acolher os embargos para sanar o erro material.

Destaco que o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Sobre o tema:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378)”
(
in
Código de
Processo
Civil, 46ª ed. Theotônio Negrão, pag. 556)

Nesse mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.
”

(TJ-MT 10225068020198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Em análise aos autos, vislumbra-se que é caso de acolhimento, eis que, por equívoco, no momento da publicação do acórdão, houve a publicação de uma ementa (Id.
191506156)
que não condiz com a ementa do acórdão julgado (Id.
191342150),
razão pela qual, merece a devida correção para sanar o erro material, para que seja republicado acórdão do agravo de instrumento (Id. 191342150), com a reabertura dos prazos processuais.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE ERRO E CONTRADIÇÃO NA PUBLICAÇÃO DA EMENTA – RESULTADO DIVERSO DO RELATÓRIO E DO VOTO DOS ACLARATÓRIOS – ACOLHIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA EMENTA EQUIVOCADA – REABERTURA DOS PRAZOS PROCESSUAIS – RECURSO ACOLHIDO.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos para suprir erro na publicação do acórdão recorrido, se a ementa fora feita de forma equivocada, com a republicação da ementa correta, cujo resultado foi absolutamente alterado em sede de embargos de declaração anteriormente opostos.

Diante disso, devem os novos aclaratórios serem acolhidos para que seja procedida a substituição da ementa equivocada pela correta, com a subsequente publicação e reabertura dos prazos recursais”.
(N.U 0005716-27.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração,
tão somente para corrigir o
erro

material, determinando que seja republicado na íntegra o acórdão do agravo de instrumento, ora embargado
(Id. 191342150), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023